Tribunal: STF
Processo: ARE 1360312
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSIÇÃO DE NORMA MUNICIPAL ADSTRITA À ORDENAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. Em ação de obrigação de fazer, o Município de Itapevi/SP, pugna que a Eletropaulo S/A apresente, em prazo razoável, laudos técnicos pertinentes a cada um dos postes instalados na municipalidade, consoante determinado pelo art. 10, § 4°, da Lei municipal nº 1.790, de 17 de abril de 2006, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação. A sentença julgou procedente a ação, para obrigar a parte ré a apresentar os laudos técnicos pertinentes a cada um dos postes instalados no Município de Itapevi/SP, no prazo de 90 dias, com aplicação de multa por descumprimento eventualmente arbitrada por ocasião do cumprimento de sentença, se necessário, e condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.



    3. Já o decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso extraordinário, assim definiu:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA. Município de Itapevi - Instalação de equipamentos em via pública sem observância de lei municipal - Competência conferida constitucionalmente para promover e fiscalizar a adequada ocupação de logradouros públicos nos limites de seu território - Inteligência do art. 30, I e VII, da Constituição Federal. Legítima imposição de multa Sentença mantida Recurso desprovido.



    (...)



    Infere-se do dispositivo legal acima delineado que o Município de Itapevi, ao editar referida lei, desempenhou devidamente a competência constitucionalmente conferida aos Municípios pela Constituição Federal em seu art. 30, incisos I e VIII para regular a ocupação de vias e logradouros públicos no âmbito de seu território, sem que desse ato decorresse a imposição de ônus indevido para as empresas concessionárias de serviços públicos.



    De fato a Lei nº 1.790/06 não instituiu qualquer tipo de cobrança pela ocupação do solo em si, mas tão somente previu uma forma de regulá-la, a fim de garantir a segurança dos munícipes.



    A instalação de postes, linhas e outros equipamentos necessários à distribuição de energia não deve prescindir da ação fiscalizadora e do exercício do poder de polícia por parte do Município. A apelante, na condição de prestadora de serviços e em atenção ao comando da lei, deveria ter encaminhando ao Departamento de Obras, na forma estabelecida, laudo técnico que atestasse as condições de segurança das instalações.



    Uma vez que não o fez, mostra-se legítima a pretensão do Município de Itapevi ao impor-lhe as sanções cabíveis, mediante lavratura de auto de infração.



    E, ainda, não há que se falar em afronta à competência exclusiva da União, nos termos dos arts. 21, XII, “b” e 22, IV, da Constituição Federal, posto que o Município pode e deve fiscalizar, em prol do bem comum dos cidadãos, os equipamentos situados nas vias públicas de seu território.



    Ademais, é fato que o Município se vale de laudo técnico fornecido pela prestadora do serviço para atestar suas condições de segurança a ser referendado ou não através da fiscalização da autoridade administrativa, ou seja, não há qualquer ilegalidade na imposição dessa obrigação à concessionária do serviço público, pois está intrínseca ao cumprimento das normas municipais de ocupação do solo.



    4. Os embargos de declaração opostos contra o citado acórdão foram rejeitados pelo Tribunal a quo.



    5. O recurso extraordinário foi apresentado com fundamento no art. 102, inc. III, alínea "a", da CRFB e nos arts. 1.029 e subsequentes do Código de Processo Civil ("CPC/2015"), em razão da alegada violação aos arts. 2º, 21, inciso XII, alínea "b", 22, inciso IV, 30, inciso I, 37, inciso XXI, 174 e 175 da Constituição da República, destacando-se, em especial, as seguintes argumentações: que a repercussão geral está presente em razão da relevância jurídica e, por via de consequência, econômica, considerando a competência outorgada à União, pela Constituição, para explorar e legislar acerca dos serviços relacionados à prestação de energia elétrica, de modo que, ao editar a Lei municipal nº 1.790, de 2006, a recorrida teria agido, portanto, ao arrepio do ordenamento vigente, especialmente diante do modelo de atribuições de competências sobre o setor elétrico instaurado pela Lei nº 9.427, de 1996, caracterizando-se a inconstitucionalidade desta, arrematando-se que o julgamento da ADI nº 4.925/SP caracterizaria caso análogo; que o requisito do prequestionamento da matéria constitucional foi atendido, sendo explícita, nos autos, a alegação de violação aos arts. 21, XII, “b”, 22, IV, e 30, I, da CRFB, incluindo-se terem sido objeto de embargos de declaração; que não haveria violação ao enunciado nº 279 da Súmula do STF, por não se exigir reexame de provas e tampouco discussão de matéria fática, estando-se diante de matéria exclusivamente de direito; que o objeto da ação, a obrigação de fazer imposta pela municipalidade à empresa, nos termos de legislação municipal, deve ser resolvido pelo entendimento de que os entes municipais não deteriam competência para legislar sobre energia elétrica, apenas para legislar sobre matéria local; que haveria usurpação de competências de órgãos da Administração Pública, no caso a ANEEL; que a atuação do Poder Judiciário na espécie, como havida até o momento, caracterizaria violação à repartição dos Poderes; que a situação sob exame é causadora de desequilíbrio econômico do contrato de concessão; e que haveria necessidade de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum dos arts. 10, § 4º, e 17, "d", da Lei municipal nº 1.790, de 2006.



    6. A municipalidade apresentou contrarrazões, alegando, em especial: que não haveria repercussão geral, diante da ausência de demonstração de relevância jurídica, econômica, política ou social, não sendo ultrapassados os limites do mero interesse intersubjetivo da causa; que o fato de a legislação municipal multicitada procurar garantir “que os postes e os equipamentos elétricos instalados no município não representem risco aos transeuntes” não caracterizaria ferimento à competência da União para legislar sobre energia elétrica ou substituição da Administração Pública federal no papel de fiscalizar a distribuição de energia elétrica; e que a segurança da população seria objeto de interesse local, competindo ao poder público municipal exercer o direito de polícia preventivo em relação à utilização do solo urbano sem risco para a população. 



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou o recurso extraordinário inadmissível, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, afirmando que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito”, pelo que incidente o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Contra essa decisão de inadmissibilidade, moveu-se o presente agravo, com fundamento nos arts. 1.030, V, § 10, e 1.042 do Código de Processo Civil.



    9. Cumpre registrar que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça houve tratamento da ação, na via do agravo em recurso especial, com julgamento no seguinte sentido (colchetes acrescidos): “(...) Como se verifica [da leitura da transcrição do acórdão do Tribunal a quo], não há falar em omissão ou ausência de fundamentação no aresto. A Corte de origem manifestou-se de forma satisfativa sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões da parte, o que não configura violação dos dispositivos invocados. Quanto aos demais aspectos, de igual modo, mostra-se inviável o reclamo. Com efeito, observo que modificar as conclusões do acórdão impugnado para dar guarida à pretensão da insurgente esbarra na impossibilidade de análise, em recurso especial, de lei municipal por força do óbice da Súmula 280/STF, bem como exige o exame de fundamentos constitucionais, matéria afeta ao Excelso Pretório. (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” Os embargos de declaração e o agravo interno a seguir movidos não tiveram o condão de alterar esta decisão.



    10. Ainda na Corte Superior, um pedido de suspensão do processo (fundado no manejo de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se teria declarado a suspensão de alguns dos dispositivos da Lei municipal nº 1.790, de 2006) foi indeferido, decidindo-se que “não prospera a pretensão da requerente, sendo que a interposição da referida ADI perante a Corte local somente reforça a natureza constitucional do tema posto em debate, além da necessidade de se analisar lei local, o que ratifica a impossibilidade de se conhecer do recurso especial. Logo, o julgamento do recurso ora apreciado não depende do resultado de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, razão pela qual não se aplica o art. 313, V, a, do CPC à hipótese”. 



    11. Registra-se, por fim, que foi proposto, nesta Corte Maior, similar pedido de suspensão da tramitação do feito. A recorrente narra que “a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, autuada sob o nº 2233000-41.2021.8.26.0000, perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da Lei Municipal nº 1.790/2006, editada pelo Município de Itapevi – (i) artigo 10, caput e parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º ; (ii) artigo 13, inciso II ; (iii) artigo 17, alínea “d”; e (iv) artigo 19, caput e parágrafo único –, uma vez que, consoante sustentado nestes autos, o referido diploma usurpou a competência legislativa da União Federal, à qual cabe privativamente legislar sobre energia elétrica conforme artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal”, pelo que o Pretório Excelso deveria aguardar o julgamento a ser lá exarado, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.



     



    É o relato.



Análise



    12. Preliminarmente, indefiro o pedido de que esta Suprema Corte suspenda o exercício da jurisdição no caso e aguarde julgamento a ser efetivado pela nobre Corte Paulista, a fim de evitar decisões conflitantes. Não há cabimento em subordinar o exercício da jurisdição a ser efetuado pelo Supremo Tribunal Federal ao eventual julgamento a ser proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por um motivo muito simples: a decisão a quo, seja num sentido ou noutro, não possui o condão de necessariamente balizar, restringir ou conflitar-se com a apreciação a ser efetuada nesta Corte. Ademais, como se verá a seguir, esta decisão não adentrará no mérito recursal. 



     13. Em suas razões a empresa recorrente afirma, e-doc. 23, existir repercussão geral no tema, sustentando, em especial, que “a relevância jurídica da matéria trazida ao crivo dessa Suprema Corte resta evidenciada diante da competência outorgada à União, pela Constituição Federal, para explorar e legislar acerca dos serviços relacionados à prestação de energia elétrica” e que “a questão posta em pauta transcende o caso concreto, de modo a ultrapassar o interesse subjetivo da Recorrente, tamanhos são os impactos por ela gerados nos campos econômico e jurídico”.



    14. Ocorre que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a afirmação da existência da repercussão geral das questões objeto do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, havendo obrigação da parte recorrente em expressar argumentação bastante a evidenciar os fatos e circunstâncias que alegadamente poderiam demonstrar a relevância da matéria, de modo a permitir a superação dos limites subjetivos do caso concreto. Destaco alguns julgados nesse sentido (grifos acrescidos):



    “(...) A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos, além de indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em análise.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. (...)”



    (ARE nº 1.349.450/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    “(...) Com efeito, consoante afirmado na decisão agravada, a repercussão geral, como requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.”



    (RE nº 1.135.152- AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos acrescidos)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APÓS 3.5.2007: NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (...) 5. O Agravante foi intimado do acórdão recorrido em 11.1.2008, ou seja, quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário, nos termos do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.



    Entretanto, ele limitou-se a afirmar que “... a repercussão geral é clara, tendo em vista a gravidade da lesão à Carta Maior perpetrada pela decisão em questão, que gera instabilidade jurídica em relação à competência constitucional outorgada aos municípios para instituição de tributos” (fl. 235).



    6. O § 1º do art. 543-A do Código de Processo Civil dispõe que, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. Não basta, portanto, dizer que o tema tem repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, que há no caso relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A ausência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo Agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente argüida inviabiliza o exame do recurso.  



    7. Assim, embora tenha mencionado a existência, no caso vertente, de repercussão geral, o Agravante não desenvolveu argumentos suficientemente convincentes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.  



    8. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo de instrumento (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    (AI nº 731.924/PR, Rel. Min. Cármem Lúcuia, j. 27/11/008, p. 16/12/2008; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 06/09/2017; grifos acrescidos)



    15. Por oportuno, destaco, ainda, julgado no mesmo sentido, relativo ao mesmo objeto recursal e às mesmas partes (grifos acrescidos):



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 3):



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Auto de infração, exercício de 2012 Município de Itapevi - Instalação de equipamentos em via pública sem observância da legislação municipal - Multa devida – Competência Municipal para promover e fiscalizar a ocupação de logradouros públicos nos limites de seu território - Precedente desta Corte - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se violação aos artigos 5°, II, XXII, LIV, LV, LXIX, 21, XII, b, 22, IV, 30, 37, 60, §4°, I, 150, IV e 175 da Constituição Federal.



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se, em síntese, o seguinte (eDOC 3, p. 34-35):



    “12. A esse respeito, a Recorrente esclarece que a tese de fundo discutida no presente Recurso Extraordinário diz respeito à violação aos princípios constitucionais da (i) legalidade e do devido processo legal decorrentes da cobrança de forma indevida da multa administrativa prevista no artigo 17, alínea "d", da Lei no 1.790/06 do Município de Itapevi simplesmente pela falta de entrega de laudo técnico ao seu Departamento de Obras atestando as condições de segurança das instalações, considerando que a aplicação de tal multa exige a apuração e identificação clara e precisa da ocorrência de irregularidades específicas; bem como da (ii) proporcionalidade, razoabilidade e não confisco das multas, assim como do direito de propriedade.



    13. Ora, Excelências, a relevância do caso em tela é evidente, uma vez que as decisões judiciais, via de regra, têm a pretensão de serem universalizáveis, até por uma questão de coerência sistêmica. Com isso, uma decisão que admita a possibilidade de um município criar uma obrigação de difícil ou impossível cumprimento e, ao mesmo tempo, cobrar uma pesada multa pelo descumprimento dessa obrigação que ela mesmo deveria fiscalizar, como é o caso, poderá estimular outros municípios a fazerem o mesmo, até como forma de fortalecerem a sua arrecadação, o que é inadmissível do ponto de vista dos direitos e garantias resguardados aos cidadãos e contribuintes e viola princípios constitucionais básicos (legalidade e devido processo legal). Além disso, a definição do tema por esse E. STF terá impacto direto no custo dos contratos de distribuição de energia elétrica no Estado de São Paulo, podendo afetar toda a população da região.



    14. Adicionalmente, com relação às multas cobradas da Recorrente pelo Município de Itapevi, vale destacar que essa Suprema Corte já analisou em diversas oportunidades a abusividade de multas aplicadas pelos Fiscos Estaduais quando ausente a proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta praticada e o valor exigido a título punitivo (RE no 754.554/GO; RE no 582.461/SP; Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551- 1/RJ).



    15. Diante disso, considerando que (i) o §1° do artigo 1.035 do CPC prescreve que haverá repercussão geral nas ocasiões em que estiverem presentes questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa; e (ii) o julgamento da matéria tratada nestes autos interessa aos contribuintes de forma geral e poderá afetar o custo da distribuição da energia elétrica no Estado de São Paulo, além do próprio comportamento dos municípios em geral, resta demonstrado o cumprimento ao disposto no parágrafo 10 do artigo 1.035 do CPC e o cabimento do Recurso Extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    [omissis]



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confirase o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    (...)



    (ARE nº 1.307.258/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021)



    16. Já a argumentação calcada na referenciação ao julgamento da ADI nº 4.925/SP também não socorre a recorrente neste ponto jurídico específico, da repercussão geral, já que se trata de situações distintas (a desses autos e a da ADI) e, não, análogas. Ocorre que, na ADI nº 4.925/SP, afastou-se legislação estadual que previa obrigação de remoção gratuita por concessionárias de serviços públicos de postes que causassem “transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos”, ou seja, norma não relacionada à regra de proteção e segurança dos munícipes, como é o caso da Lei municipal nº 1.790, de 2006 (apresentação de laudos técnicos de segurança dos postes da rede elétrica).



    17. Ademais, já sob outro prisma, avalio e concluo que incidem na espécie os óbices do enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    “E. 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    18. Assim, somente a partir da análise do teor da norma infraconstitucional local e, ainda, da aferição do conteúdo concreto que referida obrigação, inclusive, em suas complementares especificações técnicas, teria como consequência, somente assim, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário.



    19. Nessa linha, resumem as ementas abaixo (grifos acrescidos):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.377.889-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.494-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.375.843-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



     1. A questão referente à ofensa ao princípio da legalidade alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (ARE nº 912.850-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira turma, j. 09/08/2016, p. 26/08/2016).



    20. Destaco, ainda, os julgados ocorridos no ARE nº 1.210.089/SP, Min.